Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÃO CONTRA O BANCO NA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. IMISSÃO DOS ARREMATANTES NA POSSE. DEFERIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A jurisprudência há muito sedimentou o entendimento de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse em imóvel e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial pela instituição bancária, o que obsta tanto a extinção da ação petitória, como o deslocamento da competência.
2. A ação de imissão de posse é petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária.
3. Para obstar o deferimento da medida, são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do domínio ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, questão se resolverá em perdas e danos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.